Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0711519-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. G. J. REPRESENTANTE LEGAL: G. F. D. P. AGRAVADO: D. I. LTDA - ME D E C I S Ã O O relatório é o constante da decisão de ID 9608421: “Por meio do presente agravo de instrumento, A. G. G. J. , assistido por sua genitora G. F. D. P. G. pretende obter a reforma da decisão proferida pela Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a tutela de urgência para matricular o agravante em programa supletivo. O recorrente declara que foi aprovado no vestibular do Centro Católico de Brasília para o curso de Odontologia, contudo não realizou a matrícula, pois é menor de dezoito anos e ainda não tem a certidão de conclusão de ensino médio. Relata que o agravado se recusou a inscrevê-lo em curso supletivo por alegar que a inscrição em processo supletivo somente seria possível com aluno maior de idade ou com autorização judicial. Afirma que pode perder o prazo para realizar a matrícula que finaliza no dia 21/06/2019. Sustenta que é a segunda vez que é aprovado em faculdade de odontologia pela UCB, o que evidencia a maturidade intelectual para o curso. Argumenta que é tema pacificado nos Tribunais que a exigibilidade legal de idade mínima de dezoito anos para a concessão de certificado de conclusão de ensino médio quando o estudante obtém aprovação no vestibular demonstra a maturidade e a capacidade intelectual. Pugna a concessão de tutela antecipada para que possa realizar as provas de conclusão de ensino médio no curso supletivo fornecido pelo agravado. Requer a concessão da gratuidade de justiça, e, liminarmente, a tutela antecipada, por fim, pede o provimento do recurso”. O Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada. O presente recurso foi suspenso em razão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, deste egrégio TJDFT. Certificado o trânsito em julgado do referido IRDR (ID 78465000) os autos vieram conclusos. Em consulta ao sistema informatizado desta Egrégia Corte de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (APC 0701569-29.2019.8.07.0011). Dessa forma, ante a superveniência de sentença, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora